Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. CONCESSÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. INVALIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, I, CPC. ARGUINTE. RUBRICA EM TODAS AS FOLHAS. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Tratando-se de questão de fato, o processo deve ser resolvido conforme as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo Código de Processo Civil.
2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. À parte autora cabe fazer prova da falsidade documental arguida, na forma do art. 429, I, CPC, sem o que prevalece a prova produzida pelo réu, suficiente a demonstrar a contratação de novo empréstimo consignado e não a portabilidade do empréstimo realizado anteriormente com instituição financeira diversa.
4. Na hipótese, diante de todo o arcabouço probatório, evidencia-se que os contratos devidamente assinados pela consumidora não se tratavam de portabilidade, mas sim de empréstimos consignados, fato corroborado com a comprovação de recebimento do crédito em conta corrente da consumidora, decorrente da contratação.
5. A falta de rubrica em todas as folhas do contrato não o invalida, por ausência de exigência legal, tampouco exime o contratante de cumprir as obrigações contratuais.
6. Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
7. Recuso conhecido e desprovido.